Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS No 1003579-24.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ANTÔNIO JÚNIOR CARAMORI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIO JÚNIOR CARAMORI, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa (Id. 83650462):
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA – MATÉRIA PENDENTE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – 430,900 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – PRISÃO RECENTEMENTE REVISTA E MANTIDA EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.
A matéria atinente à dosimetria demanda recurso próprio, aparentemente já interposto já origem, motivo pelo qual não deve ser conhecida na via excepcional eleita.
Presentes os requisitos legais e estando a decisão que manteve a prisão cautelar devidamente fundamentada, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.”
Nas razões do recurso especial (Id. 86195491), o recorrente sustenta violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, além de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 86296486).
Contrarrazões (Id. 89723983).
É o relatório.
Decido.
Recurso não cabível. Erro grosseiro.
A interposição de recurso especial em face de acórdão denegatório de habeas corpus, em substituição ao recurso ordinário (CF/88, art.105, II, “a”), configura erro grosseiro, a obstar a aplicação do princípio da fungibilidade, notadamente quando o reclamo cabível possui requisitos de admissibilidade específicos previstos no texto constitucional.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, não é cabível recurso especial contra acórdão denegatório de habeas corpus, uma vez que há recurso próprio destinado para tal finalidade, qual seja, o recurso ordinário constitucional, nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal de 1988. Não se aplica, ainda, o princípio da fungibilidade, haja vista se tratar de erro grosseiro.
2. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1745016/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A interposição de recurso especial como substitutivo de recurso ordinário, contra acórdão que denega habeas corpus, configura erro grosseiro, a obstar a aplicação do princípio da fungibilidade.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1415312/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 03/09/2019)
Diante desse quadro, inevitável o reconhecimento da carência recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça